Tribunal: TJDFT
Processo: 0011376-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011376-75.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JESSICLEY SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DEPURADOR. VIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não prospera o pedido de absolvição quando a prova constante dos autos é robusta ao demonstrar que o réu, mediante ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima. 2. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 63, ambos do Código Penal, sustentando equívoco na dosimetria da pena, ao argumento de que condenações passadas, uma vez superado o período depurador, não podem ensejar valoração para maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes." (AgRg no REsp 1845620/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2019). Em igual sentido, confira-se, ademais, o AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009